Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a realização de nova busca de bens passíveis de penhora pelo sistema SisbaJud, na modalidade repetição programada.
2. Narrou o agravante que o devedor não efetuou o pagamento espontâneo da dívida em sede de cumprimento de sentença. Por essa razão, requereu as pesquisas no sistemas do CNJ (RENAJUD, BACENJUD). A busca restou infrutífera. A MMa. Juíza intimou o agravante para que indicasse bens a penhora, no entanto este não tem conhecimento de nenhum bem que pertence ao agravado, sendo assim solicitou que fosse utilizada a ferramenta “Teimosinha”. O pleito foi indeferido. Pugnou pela reforma da decisão agravada a fim de que sejam realizadas novas pesquisas de bens do agravado por meio do sistema SisbaJud, com reiteração de bloqueio, até ser atingido o crédito perseguido.
3. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação."
4. No caso dos autos, trata-se de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, e possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada.
5. O pleito foi indeferido, sob o fundamento de que “o sistema denominado “Teimosinha”, cada dia gera um novo número de protocolo, com sua resposta correspondente, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias, o que representaria trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo.” Por esse motivo, entende que a medida geraria diversas ordens de transferência distintas o que “uma sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional, ainda que tenha no horizonte uma pretensa efetividade.”
6. Ao revés do que consta da decisão, a repetição programada não enseja a repetição diária das ordens de bloqueio, mas a penhora reiterada ao longo de um determinado prazo. Destaque-se que as instituições bancárias têm o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para responder cada ordem de bloqueio, o que reforça a conclusão de que as ordens, a despeito de reiteradas, não são diárias.
7. O sistema Sisbajud permite a adequada distinção das diligências que foram frutíferas, sem sequer a necessidade de abrir individualmente cada ordem. Dessa forma, o juízo executante somente precisar promover diligências e as transferências em relação às ordens de bloqueio que foram frutíferas, devidamente discriminadas no sistema. Inexiste desproporção ou inviabilidade na adoção da medida constritiva, cuidando-se de sistema projetado especificamente para a execução de créditos judiciais.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a realização de nova pesquisa de ativos financeiros do devedor e satisfação do crédito exequendo.
9. Custas recolhidas. Sem honorários.